Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-24.2023.8.14.1979
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800010-24.2023.8.14.1979

APELANTE: JESUS BELTRAO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação Criminal interposta por Jesus Beltrão Júnior contra sentença que o condenou pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 90 dias-multa, com concessão de suspensão condicional da pena. A defesa pleiteou, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do delito para constrangimento ilegal (art. 146 do CP) e fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da condenação pelo crime de violência psicológica contra a mulher; (ii) definir se é cabível a desclassificação do delito para o crime de constrangimento ilegal; (iii) determinar se a pena-base pode ser reduzida ao mínimo legal, à luz das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A palavra da vítima, coerente, segura e firme em juízo, é corroborada por testemunha presencial, que confirmou os atos de violência psicológica, incluindo cerceamento do direito de ir e vir, destruição de pertences pessoais, humilhações e ameaças reiteradas, demonstrando o dolo específico exigido pelo tipo penal.

04. A configuração do crime do art. 147-B do Código Penal prescinde de prova pericial, podendo ser demonstrada por meio de testemunhos que revelem o abalo psicológico relevante da vítima, como ocorreu nos autos.

05. A desclassificação para o crime de constrangimento ilegal é inaplicável, pois este não abarca a dimensão de violência de gênero, nem exige o dolo específico de abalar o desenvolvimento psicológico da vítima, diferentemente do previsto no art. 147-B do CP, sendo inaplicável diante do princípio da especialidade.

06. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação concreta em três circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade exacerbada, circunstâncias do crime que agravaram a ofensa, e consequências que ultrapassaram o esperado para o tipo penal, notadamente o dano patrimonial à vítima. Assim, é incabível a redução pleiteada, conforme súmula 23 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

07.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

01. “A violência psicológica contra a mulher pode ser demonstrada por declarações da vítima e testemunhas, prescindindo de prova pericial”

02. “A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos”.

03. “A desclassificação do crime de violência psicológica para constrangimento ilegal é incabível, em razão da especificidade da norma protetiva do art. 147-B do CP”.

04. ‘A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas”.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147-B, 146, 59, 61, II, "f", e 77.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal nº 00019272220228130671, Rel. Des. Milton Lívio Salles, j. 02.06.2025; TJ-MG, Apelação Criminal nº 00761827320218130480, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 21.02.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0801014-21.2021.8.14.0022, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 26.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e a ele
NEGAR provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

JESUS BELTRÃO JÚNIOR
, por meio de advogados particulares, interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Cachoeira do Arari.

Consta na denúncia que 17/04/2023, a ofendida C.R.S.D.S, compareceu à delegacia de polícia civil da cidade de Cachoeira do Arari, a fim de comunicar que fora vítima de cárcere privado praticado por seu companheiro, Jesus Beltrão Júnior.

De acordo com o Ministério Público, no dia 06/02/2023, o acusado ofendeu a vítima, ameaçou sua integridade física, bem como lhe proibiu de sair de casa por várias horas. Além disso, ainda quebrou o celular da ofendida, tocando fogo em suas roupas e sapatos. A vítima relatou que só conseguiu desvencilhar-se do agressor quando a Polícia Militar chegou ao local.

Consignou o
dominus litis
, que o acusado é contumaz na prática delituosa, em específico no campo da violência doméstica, vez que em seus antecedentes foram encontrados em outros dois processos de mesma natureza. Inclusive, em um dos processos, o agressor confessa que, de posse de uma arma de fogo, motivado por ciúmes de sua companheira foi tomar satisfações com um homem com a qual sua esposa estava conversando.

Destaca o órgão ministerial, que o acusado, exerce a função de segurança, e, desta forma, tem fácil acesso a armas de fogo, o que, indubitavelmente, oferece riscos a integridade da vítima e de qualquer pessoa que se aproxime dela, que o denunciado julgue ser uma ameaça ao seu relacionamento.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime disposto no art. 148, §1°, I, do Código Penal Brasileiro, que diz respeito a prática do crime de sequestro e cárcere privado.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou

JESUS BELTRÃO JÚNIOR
, nas sanções dispostas no art. 147-B,
caput
,

do Código Penal Brasileiro (Violência Psicológica contra a mulher),

à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e mais o pagamento de 90 (noventa) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando pela reforma da sentença para que seja absolvido, alegando que os elementos probatórios dispostos nos autos são insuficientes para corroborar a condenação a ele imposta pelo crime de violência psicológica contra a mulher.

Argumenta, neste ponto, que não foi comprovado o dolo e o resultado da prática criminosa no sentido de ter o agente o conhecimento e o desejo de que seu comportamento pudesse atingir a saúde mental de sua cônjuge, registrando, que a própria vítima em suas declarações sobre os fatos, foi incongruente, rase e não coesa.

De forma subsidiária, requer a desclassificação do crime previsto no art. 147-B, do CP, para o tipo penal previsto no art. 146, do Código Penal (constrangimento ilegal), alegando que a conduta do recorrente não tinha a intenção de praticar qualquer tipo de violência psicológica em desfavor de sua cônjuge, pois, sua intenção na verdade era impedir que sua esposa fosse embora do lar comum.

Por fim, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal previsto no delito descrito no art. 147-B, do CP, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, previstas no art. 59, do CP.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugnou pelo não provimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
À revisão, coube ao Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Postula o apelante por sua absolvição, alegando que os elementos probatórios carreados aos não são suficientes para corroborar a condenação a ele imposta pelo crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B, do Código Penal Brasileiro.

Entende, que não foi comprovado o elemento subjetivo do tipo (dolo), muito menos, o resultado da prática criminosa no sentido de ter o agente o conhecimento e o desejo de que seu comportamento pudesse atingir a saúde mental de sua cônjuge, registrando, que a própria ofendida em suas declarações sobre os fatos, foi incongruente, rasa e não coesa.

No entanto, adianto, desde já, que os argumentos apresentados não merecem acolhimento.

Previsto, no art. 147-B, do Código Penal, o crime de violência psicológica contra a mulher, incluído na legislação penal com a edição da Lei n.° 14.188/21, assim é definido pela doutrina
[1]
:
“Causar é a conduta principal, significando a razão de ser alguma coisa; gerar um efeito; provocar um resultado.
Volta-se ao dano emocional (lesão sentimental de natureza psicológica)
da mulher, prejudicando-a (qualquer tipo de transtorno ou dano) e perturbando-a (transtornar, gerando desequilíbrio ou tristeza), capaz de ferir o se desenvolvimento (como pessoa) ou
visando a degradar (rebaixar ou infirmar a dignidade)
ou
controlar (dominar, exercer poder sobre alguém as suas condutas em sentido amplo (ações e comportamentos)
, as suas crenças (credulidade em alguma coisa, geralmente voltada à religião)
e as suas decisões (resolução para fazer ou deixar de fazer algo
”.

E ainda, discorre o doutrinador, sobre o tema:
“
Os meios eleitos pelo agente consistem em: ameaça (intimidação)
, constrangimento (forçar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa),
humilhação (usar de soberba para rebaixar alguém)
, manipulação (pressionar alguém a fazer algo que somente interessa ao manipulador),
isolamento (tornar a pessoa inacessível a terceiros)
, chantagem (forma de ameaça ou coação para que alguém faça o que não deseja), ridicularização (zombar de alguém, tornando insignificante),
limitação do direito de ir e vir (cerceamento do direito de liberdade de locomoção)
”.

E, finaliza o autor, quanto ao elemento subjetivo do tipo penal em questão:
“Elemento subjetivo, é o dolo. Parece-nos haver o elemento subjetivo específico, pois a conduta do agente deve voltar-se a
prejudicar ou perturbar o desenvolvimento da mulher ou ter por alvo degradar ou controlar as ações, comportamentos
, crenças e decisões da mulher”.

Nesse contexto, diversamente do que afirma o apelante, entendo que está mais do que comprovado o elemento subjetivo do tipo, consistente em prejudicar ou perturbar o desenvolvimento da mulher, degradando suas ações e comportamentos, provocando-lhe danos emocionais na medida em que o recorrente, a partir de suas ações criminosas, impediu a vítima de exercer o seu direito de ir e vir por mais de 03 (três) horas, mantendo-a dentro de casa sem comunicação com mundo exterior já que o acusado quebrou o telefone celular da vítima, tendo, na sequência, utilizado gasolina para queimar as roupas da ofendida dentro do ambiente familiar que ambos residiam, constando-se, ainda, que a ofendida só conseguiu sair do local com o auxílio da polícia militar, pois antes do recorrente quebra seu telefone, ela conseguiu entrar em contato com sua genitora.

Mais uma vez, e diferentemente do que afirmou a defesa do apelante, a palavra da vítima é no caso concreto, lógica, coerente, segura e robusta, quanto aos fatos tidos como criminosos.

Vejamos, o que declarou em juízo, Cássia Regina Sacramento da Silva:
“Que seria esposa do acusado há sete anos;
Que, no dia dos fatos, pretendia ir embora para a casa de sua família em Santa Cruz do Arari, pois o acusado teria histórico violento, e, nessa ocasião, ele teria tentado impedi-la
;
Que ainda assim a vítima conseguiu ligar para sua mãe, mas, antes disso, o acusado teria pedido ao filho do casal que comprasse gasolina, e, em seguida, teria queimado todas as roupas da vítima e quebrado o celular dela
; Que, antes de o acusado quebrar o celular, a vítima já havia ligado para sua mãe, que veio de Santa Cruz do Arari até Jenipapo;
Que a mãe da vítima teria conseguido entrar na casa, ocasião em que a mesma teria sinalizado para alguém chamar a polícia
;
Que os policiais conseguiram retirar a vítima da casa, no entanto, o acusado continuava insistindo em não deixá-la sair
; Que, naquele momento, os policiais teriam dito ao acusado que, se ele não permitisse a saída da vítima, isso configuraria cárcere privado;
Que, diante disso, a vítima conseguiu deixar o local, apenas com a roupa do corpo
;
Que a vítima declarou ter cama, armário e guarda-roupa, porém o acusado teria permanecido com todos esses bens; Que, após o fato, a vítima retornou à antiga casa, acompanhada pelos policiais, para buscar seus pertences, mas o acusado teria permitido apenas que pegasse seus documentos e algumas roupas não queimadas
;
Que teria ido diversas vezes à delegacia, pois o acusado estaria enviando mensagens de ameaça, motivo pelo qual a vítima solicitou medida protetiva
;
Que, quando a mãe da vítima chegou à casa,

ela teria aberto a porta, mas não conseguiu sair porque o

acusado a coagiu com ameaças
; Que, na noite anterior aos fatos, teria participado de uma festa, bebendo com a filha do acusado, mas depois foi para casa e dormiu;
Que, enquanto

falava com sua mãe, o acusado teria tomado seu celular e o

quebrado
; Que não se recorda do tempo exato em que teria

ficado em suposto cárcere privado;
Que, no dia dos fatos, o acusado acordou discutindo com a vítima e queimou suas roupas
;
Que a proibição imposta pelo acusado, impedindo que a vítima saísse de casa, teria durado bastante tempo
; Que o acusado ateou fogo nas roupas da vítima dentro da própria casa; Que, embora ninguém tenha presenciado o ato em si, a mãe da vítima viu as roupas queimadas”.
(ID 25909450, mídia digital, PJE).

Confirmando os fatos narrados pela ofendida e deixando claro o ambiente de violência ao qual a vítima era submetida, declarou a testemunha/informante Vanilza Barbosa Sacramento:
“Que, no dia dos fatos, a depoente estaria em Santa Cruz do Arari, enquanto a vítima se encontrava em Jenipapo;
Que, por

volta das 8h00min ou 8h30min, a vítima telefonou para a

depoente afirmando que não desejava mais viver com o

acusado
;
Que, diante disso, a depoente se deslocou de Santa Cruz do Arari para buscar a vítima em Jenipapo;
Que, ao chegar

à casa da vítima, foi esta quem abriu a porta, porém não

tinha possibilidade de fugir, pois estava com as crianças e o

acusado não a deixava sair, estando sempre muito próximo a

ela; Que o acusado não segurava a vítima fisicamente, mas a

acompanhava em todos os movimentos dentro da residência
;
Que, em determinado momento, a vítima, sentindo dor de cabeça, conseguiu sair até a parte da frente da casa, onde havia uma ponte, mas o acusado não permitia que ela se distanciasse do local, chegando a tentar forçá-la a retornar para dentro da casa
;
Que, nesse instante, uma pessoa que passava pelo local chamou a polícia, a qual compareceu e auxiliou a vítima
; Que, mesmo após sair da casa, a vítima ainda não podia se afastar, pois o acusado a impedia;
Que os policiais pediram ao acusado que liberasse a vítima, mas ele se mostrava relutante
; Que, então, os policiais advertiram que, se não deixasse a vítima partir com a depoente, estaria configurado cárcere privado, momento em que o acusado concordou em liberá-la;
Que, em outra oportunidade, a depoente e a vítima tentaram correr para fora da casa, mas o acusado as alcançou na ponte, até que os policiais intervieram novamente, reiterando que, caso não houvesse liberação, haveria a configuração de cárcere privado
; Que, naquele dia, os policiais questionaram a vítima se ela desejava ir com a depoente e se queria continuar a convivência com o acusado, obtendo respostas positivas para a primeira pergunta e negativas para a segunda;
Que a negociação se estendeu por aproximadamente três horas
; Que se recorda da presença do policial Geovanni, que ajudou na liberação da vítima; Que a depoente registrou vídeos do ocorrido, para ter respaldo, pois se dirigiu sozinha até a casa da vítima
;
Que, ao final, a vítima

deixou o local levando apenas os filhos, pois o acusado não

permitiu que ela levasse seus pertences; Que a depoente

afirma possuir vídeos que mostram as roupas da vítima

queimadas
”.
(ID 25909451, mídia digital, PJE).

Nesse quadro, de acordo com os esclarecimentos prestados pela vítima em juízo, portanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, repita-se, uníssonos e coerentes e ratificados por uma testemunha, também ouvida em juízo, fica claro e evidente que o acusado, dolosamente, prejudicou o desenvolvimento de sua ex-companheira, degradando e controlando suas ações e comportamentos.

Ademais, como bem destacou o próprio magistrado no decorrer da sentença condenatória, a palavra da vítima em casos como este é essencial para o esclarecimentos dos fatos tidos como criminosos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - VIAS DE FATO, AMEAÇA E
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - SENTENÇA REFORMADA.
Diante da comprovação das materialidades e das autorias da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça e
violência psicológica, sendo as declarações das vítimas firmes e coesas, corroboradas pelas demais provas produzidas nos autos, a condenação do apelado é medida que se impõe.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00019272220228130671, Relator.: Des.(a) Milton Lívio Salles (JD 2G), Data de Julgamento: 02/06/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 2º Núcleo de Justiça 4 .0 - Cri, Data de Publicação: 03/06/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CP)-

ABSOLVIÇÃO -
ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM DECORRÊNCIA DA EMBRIAGUEZ - DESCABIMENTO - DOLO CONFIGURADO - DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA CONFIGURADA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO SURSIS DA PENA - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. -
A Lei n. 14 .188/2021 introduziu ao Código Penal o crime de violência psicológica, que ficou positivado no art. 147-B. A intenção do legislador foi propiciar mais garantias e proteção à mulher - A violência psicológica é uma das formas mais difíceis de se identificar, embora possa se concretizar em situações cotidianas das mais diversas, nas quais o agressor pratica condutas abusivas que abalam a paz e a tranquilidade da mulher vitimada e vão, paulatinamente, minando a sua autoestima e a sua capacidade de autodeterminação -

No caso vertente, ficou demonstrado que as ameaças e agressões verbais perpetradas pelo acusado contra a vítima lhe causaram efetivo abalo emocional e psicológico, como se extrai das suas declarações -
A embriaguez voluntária, culposa, completa ou incompleta, não afasta a imputabilidade, haja vista ter o estado de ebriedade resultado de ato livre do agente. Assim, segundo a teoria da actio libera in causa, adotada pelo nosso Código Penal, se a ação do agente foi livre na causa, ou seja, no ato da ingestão da bebida alcoólica ou qualquer substância de efeito análogo, poderá ser responsabilizado criminalmente pelo resultado - Deve ser mantida a incidência da agravante genérica prevista no art . 61, II, e, do CP, porquanto não é circunstância elementar do delito do art. 147-B do CP tampouco o qualifica, de modo que não há se falar em bis in idem - Segundo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o documento hábil ao qual se refere à Súmula 74 do STJ não se restringe à certidão de nascimento ou cédula d e identidade, sendo admitidos para a comprovação da idade outros documentos dotados de fé pública, tais como, boletim de ocorrência, o auto de prisão em flagrante delito ou a certidão de antecedentes infracionais do menor, entre outros, cuja veracidade somente pode ser afastada mediante prova em contrário. (AgRg no HC 409.100/SC, Rel . Ministro Felix Fischer, DJe 20/03/2018). In casu, a idade da vítima foi comprovada por meio de documentos oficiais, dotados de fé pública, razão pela qual é inviável decotar a agravante prevista no art. 62, II, h, do CP - Além de não haver na Lei n. 11 .340/2006 qualquer vedação à concessão da suspensão condicional da pena, verifica-se que estão presentes os requisitos legais. Logo, o acusado faz jus ao benefício. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00761827320218130480, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 21/02/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 21/02/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta por Waldinei de Castro Moraes contra sentença da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri que o condenou, nos autos da Ação Penal nº 0801014-21.2021.8.14.0022, pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B c/c art. 61, II, “f”, do CP, à pena de 7 meses de reclusão (aberto), e 17 dias-multa, com concessão de suspensão condicional da pena. A defesa pleiteou absolvição sob a alegação de insuficiência probatória, ausência de laudo pericial e inexistência de conduta típica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes da autoria e materialidade do crime de violência psicológica contra a mulher, aptas a justificar a manutenção da condenação imposta ao réu
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O crime do art. 147-B do CP exige demonstração de dano emocional, sendo possível sua comprovação por meios diversos da prova pericial, como declarações da vítima e testemunhos que revelem o impacto psicológico da conduta do agressor. A alteração parcial da versão da vítima em juízo, em comparação à fase policial, é contextualizada pelo vínculo materno-filial com o réu, sendo comum a atenuação de relatos em crimes envolvendo violência doméstica. A confissão qualificada do réu na fase policial, ao admitir que se armou com um terçado e agrediu o irmão após discussão familiar, corrobora a versão inicial da vítima quanto ao histórico de agressividade e comportamento impulsivo do acusado. A habitualidade da conduta, a demonstração do sofrimento psíquico da vítima e o dolo de menosprezo à dignidade feminina caracterizam a tipicidade da conduta descrita no art. 147-B do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A configuração do crime de violência psicológica contra a mulher prescinde de prova pericial, podendo ser demonstrada por declarações da vítima e testemunhos que revelem sofrimento emocional relevante. Em casos de violência doméstica, é possível valorar a palavra da vítima como meio hábil de prova, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos. O vínculo familiar entre vítima e acusado não invalida o depoimento, sendo comum a minimização dos fatos em juízo.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147-B, 61, II, “f”, e 77. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801014-21.2021.8.14.0022 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/05/2025)

Assim, avaliando detalhadamente o conjunto das provas carreadas aos autos, mantenho a responsabilização criminal imputada ao apelante pelo crime previsto no art. 147-B, do Código Penal Brasileiro.

02. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 147-B, DO CP PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, CP).

De forma subsidiária, requer a desclassificação do crime previsto no art. 147-B, do CP, para o tipo penal previsto no art. 146, do Código Penal (constrangimento ilegal), aduzindo que a conduta do apelante não objetivava a prática de qualquer tipo de violência psicológica em desfavor de sua cônjuge, pois, sua intenção era impedir que sua esposa fosse embora do lar comum.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Como visto, o conjunto probatório é firme em demonstrar que o apelante Jesus Beltrão Júnior, mediante inúmeras ações criminosas, consubstanciadas em limitar o direito de ir e vir da vítima, cerceando, portanto, seu direito constitucional de locomoção, bem como, humilhando-a, usando de soberba, destruindo seu telefone celular e queimando suas roupas e ainda perturbando e prejudicando e perturbando suas ações, degradando seu desenvolvimento, provocando-lhe evidente abalo emocional, fato este que é perceptível ao longo de seus esclarecimentos prestados em juízo, não deixa dúvidas quanto a prática do crime previsto no art. 147-B, do CP.

Ademais, a desclassificação do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal) para o delito de constrangimento ilegal (art. 146 do Código Penal) é inviável diante das diferenças entre os referidos tipos penais.

O art. 147-B do Código Penal protege a integridade psicológica da mulher, com base na violência de gênero, exigindo dolo específico de
causar dano emocional, perturbar o pleno desenvolvimento ou controlar a vítima
. Trata-se de norma inserida no contexto da Lei Maria da Penha, com objetivo de coibir práticas reiteradas e sistemáticas de opressão emocional.

Por outro lado, o art. 146 do estatuto repressivo é tipo penal de natureza genérica, que salvaguarda a liberdade individual contra constrangimentos pontuais, mediante violência ou grave ameaça, sem considerar aspectos subjetivos da vítima nem o contexto de desigualdade de gênero.

Portanto, não há identidade de elementos típicos entre os delitos. A desclassificação enfraqueceria a proteção conferida pela norma especial e violaria o princípio da especialidade, razão pela qual não deve ser admitida.

03. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Por fim, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal previsto no delito descrito no art. 147-B, do CP, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, previstas no art. 59, do CP.

Subsidiariamente, requer o apelante a fixação da pena-base no mínimo legal, conforme prevê o art. 147-B
[2]
, do Código Penal, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, dispostas no art. 59, do CP.

O juízo
a quo
, após o exame das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, (ID 25909476, p. 203/204) fixou a pena base acima do mínimo legal, apresentando os seguintes fundamentos:

“
Culpabilidade
: extremada
.
A culpabilidade deve ser compreendida como o “juízo de reprovabilidade, ou seja, o juízo de censura que incide o responsável pela prática da infração penal, razão por que, para análise desta circunstância judicial, a reprovabilidade a ser considerada é aquela que excede a normalidade do tipo penal
.
No caso dos autos, o denunciado excedeu-se na conduta de controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões da ofendida, utilizando-se de diferentes atos: quebrou o telefone celular da ofendida, ateou fogo em suas roupas e, mediante coação moral, tentou impedir a vítima de deixar a residência do casal.
Antecedentes Criminais: nada a valorar; Conduta Social: nada a valorar; Personalidade: não há dados técnicos nos autos para aferi-la; Motivos do crime
:
são os comuns ao tipo;
Circunstâncias do crime
:
São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc. Não há lugar para a gravidade abstrata do crime, pois essa circunstância já foi levada em consideração pelo legislador para a cominação das penas mínima e máxima. STF – HC 92.274/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1.ª Turma, j. 19.02.2008.
Considerando essas premissas, entendo desfavoráveis as circunstâncias do crime, porquanto o acusado, de maneira vexatória, submeteu a vítima à violência psicológica mesmo na presença do filho do casal e da mãe da ofendida
.
Consequências extrapenais:

As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Nesse caso, as consequências devem ser anormais as elementares do tipo para valoração dessa circunstância judicial
.
No caso dos autos, entendo desfavoráveis as consequências extrapenais, visto que, além dos danos emocionais e psicológicos, o acusado infligiu na vítima considerável danos patrimoniais decorrentes das roupas queimadas e do aparelho celular danificado
. Comportamento da vítima
:
normal à espécie;
Tendo em vista, pois, as circunstâncias judiciais acima valoradas, e nos termos da melhor jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no HC 596327 SC 2020/0169742-1) - que garante ao julgador, desde que devidamente fundamentada a dosimetria, como no caso em apreço,
a escolha da sanção a ser estabelecida
, nesta primeira etapa de dosimetria da pena, desvinculada de critérios aritméticos -,
fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
”.

É cediço, para que se possa alcançar uma aplicação justa e adequada da lei penal, o juiz da causa, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve observar as
particularidades do caso concreto
, guiando-se, na primeira fase da dosimetria da pena, pelos

08 (oito) vetores dispostos no art. 59 do Código Penal Brasileiro,
e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais os considera favoráveis ou desfavoráveis
, pois é justamente a
motivação da decisão
que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na espécie, analisando os fundamentos fáticos e jurídicos estabelecidos pelo juízo de primeiro grau na primeira fase da dosimetria, concernentes as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, constata-se, de fato, a existência de

três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), que, claramente, encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos extraídos do contexto fático-probatório acostado aos autos da ação penal, pelo que deve ser mantida a pena-base fixada na sentença condenatória, aplicada de modo razoável e proporcional ao caso concreto e ainda com esteio na
súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, ou seja, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal,
verbis:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Por tais motivos, se mostra
inviável a redução da pena-base ao mínimo legal como bem requerido pelo recorrente.

Ante o exposto, pelos fundamentos deste voto e, em consonância com judicioso parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal: parte especial: arts. 121 a 212 do código penal – 7. ed. – Rio de Janeiro, Forense, 2023. p. 259/261.

[2]
Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação:
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave
.

Belém, 17/06/2025